Tribunal: TCU
Processo: 001.400/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1462/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.400/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Doroti Pinto de Avila (XXX.566.678-XX); Jose Alexandre Sotero de Araujo (XXX.509.008-XX); Jose Eduardo Olive Malhadas (XXX.892.089-XX); Maria Cassia da Silva Sodre da Nobrega (XXX.614.698-XX); Maria Cristina da Silveira (XXX.876.398-XX); Maria Herminia Fontenla Gomez (XXX.971.538-XX); Paulo Jose Nogueira (XXX.718.498-XX); Regina Maria Vasconcelos Dubugras (XXX.496.385-XX); Selma Mara Gasperoni (XXX.422.868-XX); Valeria Grati Coggiola (XXX.578.978-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.